Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E OUTROS CRIMES SEXUAIS COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 96 anos e 10 meses de reclusão, além de 164 dias-multa, em regime fechado, pela prática de diversos crimes sexuais cometidos contra sua própria filha, inclusive estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), estupro contra adolescente (art. 213, §1o, CP) e constrangimento para ato libidinoso por meio de comunicação (art. 241-D, § único, I, ECA), todos em concurso material. A Defesa alegou coação ilegal pela manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença, sustentando ausência de risco concreto e violação à presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória ainda sem trânsito em julgado; (ii) analisar se persistem os requisitos legais que justificam a segregação cautelar do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sentença condenatória, fundada em cognição exauriente, reforça os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, não havendo se falar em execução antecipada da pena, mas sim em prisão cautelar baseada em elementos concretos.
4. A manutenção da prisão preventiva após a condenação, quando fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, não configura execução antecipada da pena nem afronta à presunção de inocência.
5. A gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, especialmente por serem cometidos de forma reiterada contra sua própria filha, em contexto de violência doméstica e familiar, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos individualizados, como o histórico de ameaças à vítima, a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da adolescente e os efeitos traumáticos persistentes dos abusos.
7. A presunção de inocência não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como no caso em apreço.
8. A sentença reconheceu a ocorrência de ameaças utilizadas para viabilizar os estupros, absorvidas pelo princípio da consunção, mas consideradas para justificar a elevação da pena e a periculosidade do réu.
9. As alegadas nulidades processuais e discussões probatórias ultrapassam os limites do habeas corpus, devendo ser examinadas pela via recursal adequada, sendo esta ação constitucional restrita à análise da legalidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.